Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006010-31.2021.8.11.0000
Agravo n.o 1006010-31.2021.811.0000
Agravante: Ataide Garcia de Carvalho Junior
Agravada: Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP
Agravo interposto pelo executado Ataide Garcia de Carvalho Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana.
AÇÃO: Cumprimento de sentença extraído de Ação de Cobrança no 1000271-92.2018.8.11.0029, apresentado por Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP em face de Ataide Garcia de Carvalho Junior, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: homologou cálculo apresentado pelo executado, aqui agravante, no id. de origem 34453000, no valor de R$68.035,73 e determinou a intimação do executado para, em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios. Indeferiu pedido de excesso de penhora do imóvel rural matrícula 7.929 do CRI de Canarana, de propriedade do executado, que alega que referido bem foi avaliado em mais de R$4.000.000,00. Indeferiu pedido de impenhorabilidade do imóvel matrícula 13.732 do CRI de Canarana, por entender não tratar de bem de família e também de eventual violação da ordem descrita no art. 835 do CPC.
Alega cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, por ter sido surpreendido, sem ter sido oportunizado produzir provas, com o indeferimento dos pedidos de excesso de penhora do imóvel rural matrícula 7.929 do CRI de Canarana e de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, do imóvel matrícula 13.732 do CRI de Canarana.
Sustenta a existência de excesso de penhora (art. 927, §1o, do CPC), ao argumento de que a exequente postulou e teve deferida a penhora, avaliação e averbação às margens das matrículas 7.927 e 13.732, ambas do CRI de Canarana.
Alega que o imóvel matrícula 7.929 do CRI de Canarana, com área total de 275,2213 hectares, denominado Fazenda Igapira, foi avaliado em R$4.767.100,00 e que o débito objeto dos autos atualizado até 29/05/2020, é de apenas R$68.035,73, ou seja, representa 1,42% do valor do referido imóvel.
Defende a impenhorabilidade, ao argumento de tratar de bem de família, da matrícula 13.732 do CRI de Canarana, por servir de moradia para o executado, aqui agravante e sua família, cuja situação poderia ser, alega, comprovada, inclusive, por inspeção judicial determinada pelo magistrado de origem ou designada audiência para oitiva de testemunhas.
Também sustenta violação a ordem de preferência determinada pelo art. 835 do CPC.
Após pugnar pela concessão de efeito suspensivo, pede, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca o executado Ataide Garcia de Carvalho Junior, aqui agravante, a concessão de efeito suspensivo ao seu Agravo e, por consequência, a suspensão também da eficácia decisão agravada, que no Cumprimento de sentença extraído de Ação de Cobrança apresentado por Mundial Rolamentos Ltda. - ME – EPP, Indeferiu pedido de excesso de penhora do imóvel rural matrícula 7.929 do CRI de Canarana, de propriedade do executado, que alega que referido bem foi avaliado em mais de R$4.000.000,00. Indeferiu pedido de impenhorabilidade do imóvel matrícula 13.732 do CRI de Canarana, por entender não tratar de bem de família e também de eventual violação da ordem descrita no art. 835 do CPC.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Não se verifica perigo de dano grave ou de difícil ou impossível reparação que decorra do aguardo da análise do mérito deste Agravo pelo Colegiado.
A decisão agravada ao indeferir os pedidos feitos pelo executado aqui agravante, apenas recebeu o Cumprimento de Sentença e determinou a intimação para o pagamento, em 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios, bem assim a intimação da exequente, aqui agravada, para manifestação em caso de eventual não satisfação da dívida, ou seja, sequer há início de atos expropriatórios.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada para, no prazo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Julenio